Tribunal: TJMMG
Processo: 2000050-68.2023.9.13.0000
Classe: Embargos Infringentes e de Nulidade
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Processo eproc n. 2000050-68.2023.9.13.0000 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Revisor: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 27/09/2023 Publicação: 10/10/2023 Decisão: majoritária EMENTA EMBARGOS INFRINGENTES – APELAÇÃO – CONDENAÇÃO – FALSO TESTEMUNHO – ART. 346 DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM) E ART. 342, § 1º, DO CÓDIGO PENAL – FALSIDADE IDEOLÓGICA – ART. 312 DO CPM – ABSOLVIÇÃO – RECURSO PROVIDO. - Afasta-se a condenação pelos crimes de falso testemunho, imposta em sede de recurso de apelação, se não restou demonstrado que os acusados, em procedimento inquisitorial, prestaram seus depoimentos apresentando uma versão dos fatos que eles entenderam como correspondente aos fatos que presenciaram, mesmo que diversa. - De igual forma, afasta-se a condenação dos acusados pelo crime de falsidade ideológica, por não haver provas de que eles tenham inserido informações diversas das que perceberam e receberam como verdadeiras para o registro de boletim de ocorrência. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargantes Célio Oliveira Borges Júnior, Thiago de Souza Felice e Roberto Batista Silva e embargado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por maioria, em dar provimento ao recurso de embargos infringentes e de nulidade, para absolver o Cb PM Thiago de Souza Felice e o 1º Sgt PM QPR Roberto Batista Silva do crime de falso testemunho, previsto no artigo 346 do Código Penal Militar (CPM), e no artigo 342, § 1º, do Código Penal (CP), bem como do crime de falsidade ideológica previsto no artigo 312 do CPM, e também absolver o Cb PM Célio Oliveira Borges Júnior dos crimes de falso testemunho previstos no artigo 346 do CPM e no artigo 342, § 1º, do CP. Ficaram vencidos os desembargadores Fernando Armando Ribeiro e Osmar Duarte Marcelino, que negaram provimento ao recurso RELATÓRIO Trata-se de embargos infringentes opostos por Célio Oliveira Borges Júnior, Thiago de Souza Felice e Roberto Batista Silva contra acórdão proferido pela colenda Primeira Câmara deste egrégio Tribunal de Justiça Militar. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 A Promotora de Justiça oficiante na 1ª Auditoria de Justiça Militar Estadual ofereceu denúncia em desfavor dos embargantes, fazendo-o nos seguintes termos, in verbis: [...] Consta dos autos que, em 26 de abril de 2016, por volta das 14:30, na Rua Dezesseis, n. 2898, Bairro Setor Sul, no Município de Ituiutaba/MG, os denunciados Cb PM Anderson Paniago Silva, Cb PM Thiago de Souza Felice, 2° Sgt PM Roberto Batista Silva e Cb PM Célio Oliveira Borges Júnior, em união de desígnios, inovaram artificiosamente, na pendência de processo administrativo, o estado de coisa, com o fim de induzir a erro o juiz ou o perito. Além disso, na mesma data, na sede da 256ª Cia TM/ 54° BPM, às 22:20, os denunciados Cb PM Célio Oliveira Borges Júnior, Cb PM Anderson Paniago Silva, 2° Sgt PM João Batista dos Santos Filho e 2° Ten PM Rodrigo Ribeiro Milhomem, em conluio, usaram de grave ameaça contra a testemunha Diogo Menezes da Silva, com o fim de favorecer interesse próprio ou alheio, pressionando-a a mentir durante depoimento em inquérito policial militar (fls. 92). Também na mesma data, ainda na sede da 256ª Cia TM/ 54° BPM, às 22:20, os denunciados Cb PM Thiago de Souza Felice, 2° Sgt PM Roberto Batista Silva e Cb PM Célio Oliveira Borges Júnior fizeram afirmação falsa, como testemunhas, em processo administrativo militar (Auto de Prisão em Flagrante militar). Posteriormente, ainda na mesma data, os denunciados Cb PM Thiago de Souza Felice, 2° Sgt PM Roberto Batista Silva, 2° Sgt PM João Batista dos Santos Filho, 2° Ten PM Rodrigo Ribeiro Milhomem e 3° Sgt Edson Aparecido Cacao, também com comunhão de desígnios, inseriram declaração falsa em documento público com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, atentando contra a Administração Militar. (B.O n. M7969-2016-81870828 - doc. de fls. 11/19 dos autos principais e B.O M7969-2016-81870862 — e fls. 86/97 — APF militar e fls. 14/22 dos autos de cópia do APF militar, em anexo) Também, no dia 6 de maio de 2016, na Avenida Dezessete, n. 445, na Delegacia de Polícia Civil de Plantão de Ituiutaba/MG, os denunciados Cb PM Thiago de Souza Felice, 2° Sgt PM Roberto Batista Silva e Cb PM Célio Oliveira Borges Júnior fizeram afirmação falsa como testemunhas em inquérito policial civil. Por fim, no dia 19 de maio de 2016, na 6ª Promotoria de Justiça de Ituiutaba/MG, os denunciados 2° Sgt PM João Batista dos Santos Filho e 2° Ten PM Rodrigo Ribeiro Milhomem fizeram afirmação falsa como testemunhas em processo administrativo (Procedimento Investigatório Criminal do MPMG, fls. 348, 349). Conforme restou apurado no presente feito, no dia 26 de abril de 2016, por volta das 14h30min, em patrulha na Rua 16, os denunciados Cb PM Anderson Paniago Silva, Cb PM Thiago de Souza Felice e 2° Sgt PM Roberto Batista Silva avistaram indivíduo em atitude suspeita carregando uma televisão, LCD, momento em que passaram a persegui-lo. Segundo versão apresentada pelos denunciados no auto de prisão em flagrante militar e nos B.Os de números M7969-2016-81870828, M7969-2016-81870862, o indivíduo adentrou em residência na Rua 16, n. 2898, seguido pelos militares Cb PM Anderson Paniago Silva, Cb PM Thiago de Souza Felice e 2° Sgt PM Roberto Batista Silva, soltou a televisão que carregava e fugiu para os fundos do local, onde teria entrado em luta corporal com o morador da casa, o Sr. Robson TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Nogueira da Cunha. Nesse momento, ainda com base na versão dos denunciados, o autor do furto teria tentado sacar uma arma, motivo pelo qual o denunciado Cb PM Anderson Paniago Silva atirou contra ele, atingindo, no entanto, o civil Robson, o qual foi socorrido, encaminhado para atendimento médico e não resistiu aos ferimentos, vindo a óbito. O indivíduo não identificado, após ter, supostamente, entrado em luta corporal com Robson, fugiu, pulando um muro da residência onde se deram os fatos e, embora perseguido, não foi mais encontrado. Segundo a versão do denunciado Cb PM Célio Oliveira Borges Júnior, em diligências nas imediações do local, o mesmo teria visto o fugitivo deixar uma arma de fogo cair no momento em que pulava um muro. A arma de fogo teria sido apreendida no interior de um lote pelo referido militar e momentos após, apresentada à testemunha/vítima Diogo Menezes da Silva. Ocorre que as provas posteriormente colhidas na Polícia Civil (Inquérito Policial Civil n. 0052359-72.2016) e no Ministério Público da Comarca de Ituiutaba (Procedimento Investigatório Criminal n. 0342.16.000471-5) evidenciam outras conclusões acerca do caso, em conflito com o que foi narrado pelos militares denunciados. Ao contrário do que fora afirmado pelos denunciados, não houve luta corporal entre o fugitivo e a vítima fatal dos fatos, além de a pessoa que estava fugindo da polícia não estar portando arma de fogo alguma. Tais fatos foram narrados pelas testemunhas Massimiro Antônio Pereira e Mário Laurentino Filho, bem como pela vítima Diogo Menezes da Silva, que afirmaram que seus depoimentos foram distorcidos pelos militares. Massimiro, que é sogro da vítima fatal, afirmou ter visto o autor do furto entrando em sua residência e que esse não portava arma de fogo alguma, além de não ter havido luta corporal entre Robson e o fugitivo. Tudo isso foi afirmado em depoimento prestado na Polícia Civil (fls. 21), tendo a testemunha sido enfática ao afirmar que não houve nem luta corporal e nem arma de fogo, ao passo que, em depoimento prestado no dia dos fatos, em sede de Auto de Prisão em Flagrante, o depoimento (fls. 24) não trouxe afirmações enfáticas, constando na inquirição de Massimiro que ele disse apenas não ter visto arma ou luta corporal. Já a testemunha Mário Laurentino informou, junto à Polícia Civil (fls. 35), que pode afirmar nao ter visto arma alguma junto ao fugitive, enquanto em seu depoimento prestado no APF militar (fls. 90) consta que ele viu que, a todo momento, o fugitivo segurava um objeto, não sabendo precisar se era uma arma de fogo. Por fim, quanto a Diogo, esta vítima aduziu, na Polícia Civil (fls. 37), que pode afirmar não ter visto arma alguma, ao passo que, no APF, consta (fls. 92) que ele viu o indivíduo segurando na mão um revólver, além de ter visto esse revólver caindo. Diogo informou, em seu depoimento na Polícia Civil, que sofreu pressão por parte dos militares que se encontravam presentes no momento em que prestou seu depoimento nos autos de APF, tendo sido apurado que se trata dos denunciados Cb PM Anderson Paniago Silva, Sgt PM João Batista dos Santos Filho e 2° Ten PM Rodrigo Ribeiro Milhomem. A grave ameaça decorreu do temor reverencial, pois a referida testemunha/vítima foi convocada ao quartel da 256 cia TM/54° BPM, onde, conforme afirmado por Diogo, lá fora pressionado pelos militares retromencionados para que afirmasse ter visto uma arma nas mãos do fugitivo, mas ele afirma não ter feito tal afirmação, nem mesmo na ocasião do APF. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Constata-se, assim, que para acobertarem o homicídio cometido pelo denunciado Cb PM Anderson Paniago Silva - crime que é alvo de processo no Juízo competente, qual seja, o Tribunal do Júri - os denunciados Cb PM Anderson Paniago Silva, Cb PM Thiago de Souza Felice, 2° Sgt PM Roberto Batista Silva e Cb PM Célio Oliveira Borges Junior, os quais estiveram no local dos fatos, conforme relato das testemunhas, inovaram artificiosamente na cena do crime, introduzindo uma arma de fogo que não fez parte dos fatos, para que se acreditasse estar o objeto na posse do fugitivo. Tudo isso foi feito com o fim de induzir a erro as autoridades, inclusive a judiciária, a fim de que fosse reconhecida a tese de legítima defesa para o acusado Cb PM Anderson Paniago Silva. Ainda com o fulcro de acobertarem os fatos, os denunciados responsáveis pela lavratura do Boletim de Ocorrência (REDS 2016-009111827-001 — fls. 11/19), Cb PM Thiago de Souza Felice, na condição de digitador, e 2° Sgt PM Roberto Batista Silva, na condição de relator, bem como os responsáveis pelo APF de Portaria n. 106.369/2016/54°BPM-APF (fls. 66/97), Sgt PM Joao Batista dos Santos Filho, na condição de Escrivão, e 2° Ten. PM Rodrigo Ribeiro Milhomem, na condição de Presidente e o 3° Sgt PM Edson Aparecido Cacao, na condição de relator e digitador do B.O n. M7969-2016-81870828, omitiram, nos documentos públicos citados, declarações que dele deviam constar, além de terem inserido declarações falsas e diversas das que deviam ser escritas, com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante e de extrema gravidade, qual seja, o homicídio de uma pessoa inocente em razão de conduta ilícita perpetrada por policial militar. Ressalte-se que, dada a importância do APF e do REDS para as investigações, tal fato atentou contra a administração militar. Por fim, os denunciados Cb PM Thiago de Souza Felice, 2° Sgt PM Roberto Batista Silva, Cb PM Célio Oliveira Borges Júnior, 2° Sgt PM Joao Batista dos Santos Filho e 2° Ten PM Rodrigo Ribeiro Milhomem cometeram crime de falso testemunho, nos procedimentos instaurados para a investigação dos fatos. Isso porque, nos depoimentos dos denunciados ouvidos como testemunhas, todos eles fizeram afirmação falsa e calaram a verdade sobre o que, de fato, ocorreu na ocasião que culminou com a morte de Robson, afirmando sobre a ocorrência de luta corporal que não aconteceu, sobre a existência de arma que não estava sob o poder do indivíduo que fugiu, além de terem, no caso dos denunciados Cb PM Anderson Paniago Silva, Sgt PM João Batista dos Santos Filho e 2° Ten PM Rodrigo Ribeiro Milhomem coagido a vítima Diogo a fazerem afirmação falsa durante seu depoimento do IPM. Tais testemunhos falsos foram prestados tanto na Polícia Civil quando no Ministério Público, bem como na Própria Polícia Militar. Na Polícia Civil, em sede do Inquérito Policial n. 0052359-72.2016, prestaram depoimento falso os denunciados Cb PM Thiago de Souza Felice (fls. 48), 2° Sgt PM Roberto Batista Silva (fls. 52) e Cb PM Célio Oliveira Borges Júnior (fls. 61). No Ministério Público, em sede de PIC, prestaram depoimento os denunciados Sgt PM Joao Batista dos Santos Filho (fls. 348) e 2° Ten PM Rodrigo Ribeiro Milhomem (fls. 349). Já na Polícia Militar, em sede de APF, prestaram depoimento os denunciados Cb PM Thiago de Souza Felice (fls. 93), 2° Sgt PM Roberto Batista Silva (fls. 86) e Cb PM Célio Oliveira Borges Júnior (fls. 95). Diante de todo o exposto, os denunciados Cb PM Anderson Paniago Silva, Cb PM Thiago de Souza Felice, 2° Sgt PM Roberto Batista Silva e Cb PM Célio Oliveira Borges Júnior, encontram-se TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 incursos no art. 347, § único (fraude processual com causa de aumento), do Código Penal Brasileiro. Por sua vez, os denunciados Cb PM Anderson Paniago Silva, 2° Sgt PM João Batista dos Santos Filho e 2° Ten PM Rodrigo Ribeiro Milhomem encontram-se incursos no art. 342 (coação) do CPM. Também, os denunciados Cb PM Thiago de Souza Felice, 2° Sgt PM Roberto Batista Silva, 2° Sgt PM Joao Batista dos Santos Filho e 2° Ten PM Rodrigo Ribeiro Milnhomem e Edson Aparecido Cacao encontram-se incursos no art. 312, caput (falsidade ideológica), do CPM. Os denunciados Cb PM Thiago de Souza Felice, 2° Sgt PM Roberto Batista Silva e Cb PM Célio Oliveira Borges Júnior encontram-se incursos no art. 346, caput (falso testemunho), do CPM. Por fim, os denunciados Cb PM Thiago de Souza Felice, 2° Sgt PM Roberto Batista Silva e Cb PM Célio Oliveira Borges Júnior 2° Sgt. PM Joao Batista dos Santos Filho e 2° Ten PM Rodrigo Ribeiro Milhomem encontram-se incursos no art. 342, § 1° (falso testemunho com causa de aumento), do Código Penal Brasileiro (Evento 10 – DENÚNCIA2, Processo n. 0000224-68.2023.9.13.0000). A denúncia foi recebida no dia 26/10/2018 (Evento 2 – RECE_DENUN14 – Processo de 1ª Instância). Concluída a instrução processual, em 13/09/2021, reuniu-se o douto Conselho Permanente de Justiça da 1ª AJME para a sessão de julgamento e decidiu, in verbis (Evento 334 - Processo de 1ª Instância): [...] O Conselho Especial de Justiça decidiu, por unanimidade de votos, absolver os réus 3º Sgt PM Anderson Paniago Silva, CB PM Thiago de Souza Felice, 1º SGT PM QPR Roberto Batista Silva e CB PM Celio Oliveira Borges Junior, da imputação do art. 347, § único, CP. O Juiz de Direito e 02 Juízes militares votaram pela absolvição nos termos do art. 439, alínea "e", CPPM. 02 Juízes militares nos termos do art. 439, alínea "a", CPPM. O Conselho Especial de Justiça decidiu, por maioria de 04 votos a 01, absolver os réus 3º Sgt PM Anderson Paniago Silva, 2º SGT PM João Batista dos Santos Filho, 1° TEN PM Rodrigo Ribeiro Milhome da imputação do art. 342, CPM. 03 Juízes militares o fizeram nos termos do art. 439, alínea "a", CPPM, 01 Juiz militar nos termos do art. 439, alínea "e", CPPM. Votou vencido o Juiz de Direito que condenou os réus. O Conselho Especial de Justiça decidiu, por maioria de 04 votos a 01, absolver os réus CB PM Thiago de Souza Felice, 1º SGT PM QPR Roberto Batista Silva, 2º SGT PM João Batista dos Santos Filho, 1° TEN PM Rodrigo Ribeiro Milhomem, 3° SGT PM Edson Aparecido Cação da imputação do art. 312, CPM nos termos do art. 439, alínea "a" do CPPM. Votou vencido o Juiz de Direito que condenou os réus. O Conselho Especial de Justiça decidiu, por maioria de 04 votos a 01, absolver os réus CB PM Thiago de Souza Felice, 1º SGT PM QPR Roberto Batista Silva, CB PM Celio Oliveira Borges Junior, da imputação constante do art. 346, CPM o fazendo nos termos do art. 439, alínea "a", CPPM. 01 Juiz militar votou nos termos do art. 439, alínea "e", CPPM. Votou vencido o Juiz de Direito que condenou os réus. O Conselho Especial de Justiça decidiu, por maioria de 04 votos a 01, absolver os réus CB PM Thiago de Souza Felice, 1º SGT PM QPR Roberto Batista Silva, CB PM Celio Oliveira Borges Junior, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 2º SGT PM João Batista dos Santos Filho e 1° TEN PM Rodrigo Ribeiro Milhomem da imputação do art. 342, §1º do CP, nos termos do art. 439, alínea "a", CPPM. 01 Juiz militar votou nos termos do art. 439, alínea "e", CPPM. Votou vencido o Juiz de Direito que condenou os réus. A sentença foi lida em 20/09/2022 (Evento 364 - Processo de 1ª Instância). O Ministério Público estadual interpôs recurso de apelação, alegando, em síntese, que a decisão proferida pelo Conselho Especial de Justiça da 1ª AJME é contrária às provas dos autos. Dessa forma, pugnou pela reforma da r. sentença e pela condenação dos réus, nos termos da denúncia (Eventos 372 e 383 - Processo de 1ª Instância). Após regular tramitação do recurso com a apresentação das contrarrazões do Ministério Público (Evento 397 - Processo de 1ª Instância) e o parecer da eminente Procuradora de Justiça, foi a apelação levada a julgamento. A colenda Primeira Câmara deste egrégio Tribunal de Justiça Militar, por maioria de votos, deu provimento parcial ao recurso de apelação apenas para condenar os apelados Cb PM Thiago de Souza Felice e 1º Sgt PM Roberto Batista pela prática do delito de falsidade ideológica, extinguindo, contudo, a punibilidade, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, nos termos do artigo 125, inciso VI, do Código Penal Militar (CPM). Também por maioria de votos, nos termos do voto do desembargador revisor Osmar Duarte Marcelino, deu provimento parcial ao recurso de apelação, para condenar o Cb PM Thiago de Souza Felice, o 1° Sgt PM QPR Roberto Batista e o Cb PM Célio Oliveira Borges Júnior pela prática do crime de falso testemunho, fixando a pena definitiva em 3 (três) anos e 9 (nove) meses de reclusão, a serem cumpridos no regime inicial aberto, nos termos do art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal. Ficou vencido o desembargador Fernando Galvão da Rocha, que negou provimento ao recurso ministerial (Evento 24). A defesa do 1º Sgt PM QPR Roberto Batista Silva, do Cb PM Célio Oliveira Borges Júnior e do Cb PM Thiago de Souza Felice opôs os presentes embargos infringentes. Em suas razões recursais, transcreveu integralmente o voto vencido do desembargador Fernando Galvão da Rocha e alegou: [...] valendo-se dos firmes fundamentos do desembargador Fernando Galvão da Rocha, que restou vencido no julgamento do recurso de apelação, bem como das razões de fato e de direito que alicerçam a sentença penal absolutória e, ainda, reiterando as contrarrazões de apelo, os embargantes Cb. PM Thiago de Souza Felice, 2º Sgt. PM QPR Roberto Batista Silva e Cb. PM Célio Oliveira Borges Júnior esperam que os presentes embargos infringentes sejam julgados procedentes para que a decisão de primeiro grau de jurisdição seja mantida. Com tais fundamentos, requereu que sejam recebidos os embargos infringentes e, no mérito, que seja julgado procedente o recurso, a fim de que, reformado o acórdão embargado, prevaleça o voto do desembargador TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Fernando Galvão da Rocha, com a consequente absolvição dos embargantes da prática do crime de falso testemunho (Evento 1 – INIC1). A eminente Procuradora de Justiça apresentou suas contrarrazões recursais sob os seguintes fundamentos, in verbis: [...] Entretanto, muito embora o recurso, em princípio, preencha os requisitos formais, não deve ser conhecido, uma vez que, na peça de embargos infringentes (evento 1), os embargantes limitaram-se a relatar o feito (fls. 03/07), demonstrar o cabimento e a tempestividade do recurso (fls. 07/08), bem como transcrever os fundamentos do voto vencido (fls. 09/14), requerendo, ao final, o provimento para que prevaleça o entendimento minoritário esboçado pelo Desembargador Fernando Galvão da Rocha (fls. 15). Diante disto, verifica-se que a defesa se valeu da via de embargos infringentes para tentar restabelecer a absolvição dos ora embargantes obtida em 1ª instância, sem se dar ao trabalho, sequer, de demonstrar o motivo pelo qual entende ser necessária a adoção do posicionamento exposto no voto minoritário. Certamente, a deficiência na fundamentação da petição recursal torna impossível a análise de sua pretensão, tanto por esta Procuradoria de Justiça quanto pelo Pleno do Tribunal de Justiça Militar, já que os embargantes não lançaram mão de qualquer argumento que justificasse a reanálise da matéria já decidida pela 1ª Câmara do TJMMG. Entretanto, muito embora o recurso, em princípio, preencha os requisitos formais, não deve ser conhecido, uma vez que, na peça de embargos infringentes (evento 1), os embargantes limitaram-se a relatar o feito (fls. 03/07), demonstrar o cabimento e a tempestividade do recurso (fls. 07/08), bem como transcrever os fundamentos do voto vencido (fls. 09/14), requerendo, ao final, o provimento para que prevaleça o entendimento minoritário esboçado pelo Desembargador Fernando Galvão da Rocha (fls. 15). Diante disto, verifica-se que a defesa se valeu da via de embargos infringentes para tentar restabelecer a absolvição dos ora embargantes obtida em 1ª instância, sem se dar ao trabalho, sequer, de demonstrar o motivo pelo qual entende ser necessária a adoção do posicionamento exposto no voto minoritário. Certamente, a deficiência na fundamentação da petição recursal torna impossível a análise de sua pretensão, tanto por esta Procuradoria de Justiça quanto pelo Pleno do Tribunal de Justiça Militar, já que os embargantes não lançaram mão de qualquer argumento que justificasse a reanálise da matéria já decidida pela 1ª Câmara do TJMMG. Para que a parte não unânime da decisão embargada pudesse ser objeto de apreciação, agora, pelo Pleno, era imprescindível o esclarecimento pela defesa dos motivos que a levaram a opor o recurso em questão, não bastando apresentar apenas uma espécie de “relatório” do feito para resumir o que já foi discutido anteriormente, conforme procedeu. Assim sendo, não há substrato para se analisar a pretensão defensiva, razão pela qual não devem os embargos infringentes ser conhecidos. De qualquer forma, foi o entendimento esboçado nos votos vencedores que conferiu a melhor interpretação à prova colhida nos autos, considerando ter sido a condenação dos ora embargantes pelos crimes de falso testemunho respaldada na análise dos registros de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 vídeo e depoimentos testemunhais, conforme demonstrado pelo Relator nos seguintes trechos de seu voto: “Os apelados Cb PM Thiago de Souza Felice e 2° Sgt PM Roberto Batista Silva fizeram afirmação falsa, ao serem ouvidos como testemunhas, no APF do Cb Anderson Paniago Silva (Evento 10 - PEÇAS IPM4, fl. 25 e fls. 18/19, respectivamente), bem como no inquérito policial instaurado pela Polícia Civil (Evento 10 - PEÇAS IPM3, fls. 49/52 e fls. 53/56, respectivamente). O falso testemunho consiste nas declarações por eles prestadas, no sentido de que a vítima do disparo efetuado pelo policial militar, Robson Nogueira da Cunha, teria se atracado, entrado em luta corporal com o autor do furto da televisão, o que não condiz com a verdade, conforme se depreende dos depoimentos prestados pela testemunha Massimiro Antônio Pereira” ... “O falso testemunho praticado pelo apelado Cb PM Célio Oliveira Borges Júnior consiste nas declarações por ele prestadas no APF (Evento 10 - PEÇAS IPM4, fl. 27), bem como no Inquérito Policial civil (Evento 2 - NF/PIC9, fls. 46/48 do Processo n. n. 0002298- 82.2016.9.13.0001) no sentido de que avistou o indivíduo autor do furto em fuga na rua 12, sentido av. 39, portando um revólver cromado na mão, o que não condiz com a verdade, de acordo com o vídeo constante no Evento 2 - Vídeo 21 dos autos do Processo n. 0002298- 82.2016.9.13.0001, que contém a filmagem do indivíduo em fuga sem, entretanto, estar segurando um revólver” [sic] - evento 24 (autos n. 0000224-84.2018.9.13.0001 de 2ª instância). Deste modo, impõe-se a manutenção da decisão condenatória proferida em 2ª instância, ora embargada, até para que se possibilite dar uma resposta à sociedade, que hoje clama incessantemente por uma punição aos agentes estatais que contrariam as regras de comportamento social, evitando-se, com isto, a impunidade e o incentivo à prática de infrações altamente reprováveis, sob pena de, assim não se fazendo, levar o judiciário ao descrédito ante os olhos da sociedade, no mínimo a questionamentos tão corriqueiros nos dias atuais. Pelo exposto, esta Procuradoria de Justiça protesta pelo não conhecimento dos embargos infringentes e, caso conhecidos, pelo desprovimento com a integral manutenção do v. acórdão (evento 24 dos autos n. 0000224-84.2018.9.13.0001 de 2ª instância), proferido pela Primeira Câmara do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais (Evento 8). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Recebo o recurso porque presentes os pressupostos que regem a sua admissibilidade. Trata-se de embargos infringentes opostos pelo Cb PM Célio Oliveira Borges Júnior, pelo Cb PM Thiago de Souza Felice e pelo 1º Sgt PM QPR Roberto Batista Silva contra acórdão proferido pela colenda Primeira Câmara deste egrégio Tribunal de Justiça Militar que, por maioria de votos, deu provimento parcial ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público para condenar o Cb PM Thiago de Souza Felice e o 1º TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 Sgt PM QPR Roberto Batista pela prática do delito de falsidade ideológica, extinguindo, contudo, a punibilidade, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, nos termos do artigo 125, inciso VI, do Código Penal Militar (CPM). Também por maioria de votos, nos termos do voto do desembargador revisor, Osmar Duarte Marcelino, a Primeira Câmara deu provimento parcial ao recurso de apelação, para condenar o Cb PM Thiago de Souza Felice, o 1° Sgt PM QPR Roberto Batista e o Cb PM Célio Oliveira Borges Júnior pela prática dos crimes de falso testemunho, previstos no art. 346 do CPM e no art. 342, §1º, do Código Penal Comum, fixando a pena definitiva em 3 (três) anos e 9 (nove) meses de reclusão, a serem cumpridos no regime inicial aberto, nos termos do art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal. Ficou vencido o desembargador Fernando Galvão da Rocha, que negou provimento ao recurso ministerial para manter a sentença absolutória em todos os seus aspectos. Assim, nos limites do instrumento processual utilizado, cinge-se a controvérsia a ser debatida nos presentes infringentes à diferença havida entre a conclusão dos votos vencedores e do vencido. Após detida análise do conjunto fático-probatório em tela, entendo que o voto vencido que reputou pela manutenção da sentença absolutória proferida em primeiro grau de jurisdição deve prevalecer, pelos motivos que passo a expor. Destaco, por oportuno, no tocante ao crime de falso testemunho previsto no artigo 342, §1º, do Código Penal Comum, que divirjo do entendimento manifestado no voto vencido, tão somente em relação à incompetência desta Justiça Militar para o seu julgamento, em razão da referida conduta delitiva ter sido praticada antes da entrada em vigor da Lei n. 13.491/2017. No caso em tela, verifica-se que, apesar de a conduta delitiva ter sido praticada em 2016, a denúncia foi oferecida e recebida em 02/10/2018 e 26/10/2018, respectivamente. Assim, em que pese a parca distinção havida entre os tipos penais previstos no artigo 346 do CPM e no 342 do CP, temos que o parâmetro máximo da pena estabelecido no tipo penal previsto no CP é mais benéfico para o acusado em relação ao previsto no CPM. Conforme informativo de Jurisprudência n. 6421 do Superior Tribunal de Justiça “É possível a aplicação imediata da Lei n.13.491/2017, que ampliou a competência da Justiça Militar e possui conteúdo híbrido (lei processual material), aos fatos perpetrados antes do seu advento, mediante observância da legislação penal (seja ela militar ou comum) mais benéfica ao tempo do crime. No mesmo sentido: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUSTIÇA MILITAR E JUSTIÇA COMUM. AÇÃO PENAL. ABUSO DE AUTORIDADE. FATO 11 Tema: Lei n. 13.491/2017. Fatos perpetrados antes do seu advento. Norma com conteúdo híbrido. Incidência imediata. Possibilidade. Observância da norma penal mais benéfica ao tempo do crime. Competência do juízo militar, com ressalva (Publicado em 15/03/2019) TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 PERPETRADO ANTES DO ADVENTO DA LEI N 13.491/2017. DISSENSO ESTABELECIDO ACERCA DA INCIDÊNCIA DA NORMA, SOB A PERSPECTIVA DE QUE OSTENTA CONTEÚDO HÍBRIDO, CUJO EFEITO, POR ENSEJAR PREJUÍZO AO RÉU, SERIA PASSÍVEL DE AFASTAR A SUA APLICABILIDADE, POR IMPLICAR VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA. QUESTÃO DEBATIDA NO CC N. 160.902/RJ, SOB O ASPECTO PROCESSUAL. DISSENSO QUE RECLAMA O EXAME DA QUESTÃO SOB A PERSPECTIVA INTEGRAL DA NORMA. CARÁTER HÍBRIDO RECONHECIDO. POSSIBILIDADE DE CONFORMAÇÃO ENTRE A INCIDÊNCIA IMEDIATA E A OBSERVÂNCIA DA NORMA PENAL MAIS BENÉFICA AO TEMPO DO CRIME. DECLARAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO MILITAR COM RESSALVA. 1. A aplicação da Lei n. 13.491/2017 aos delitos perpetrados antes do seu advento foi objeto de julgado recente da Terceira Seção, no qual se concluiu pela aplicação imediata da norma, em observância ao princípio tempus regit actum (CC n. 160.902/RJ, Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, DJe 18/12/2018). 2 . A solução do dissenso reclama uma discussão que vai além do aspecto processual, notadamente porque há posições doutrinárias que, sob a premissa de que a norma possui conteúdo híbrido, afastam sua aplicabilidade aos fatos anteriores ao seu advento. 3. A Lei n. 13.491/2017 não tratou apenas de ampliar a competência da Justiça Militar, também ampliou o conceito de crime militar, circunstância que, isoladamente, autoriza a conclusão no sentido da existência de um caráter de direito material na norma. Tal aspecto, embora evidente, não afasta a sua aplicabilidade imediata aos fatos perpetrados antes de seu advento, já que a simples modificação da classificação de um crime como comum para um delito de natureza militar não traduz, por si só, uma situação mais gravosa ao réu, de modo a atrair a incidência do princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa (arts. 5º, XL, da CF e 2º, I, do CP). 4. A modificação da competência dela decorrente, em alguns casos, enseja consequências que repercutem diretamente no jus libertatis, inclusive de forma mais gravosa ao réu, tais como: 1) a possibilidade de cúmulo material das penas, mesmo em crimes perpetrados em continuidade delitiva (art. 80 do Código Penal Militar); 2) o afastamento das medidas despenalizadoras previstas na Lei n. 9.099/1995 (ante a vedação prevista no art. 90-A da Lei n. 9.099/1995); e 3) a inaplicabilidade da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (nos moldes previstos no art. 44 do CP). 5. A existência de um caráter híbrido na norma não afasta a sua aplicabilidade imediata, pois é possível conformar sua incidência com o princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa, mediante observância, pelo Juízo Militar, da legislação penal (seja ela militar ou comum) mais benéfica ao tempo do crime. 6. A solução não implica uma cisão da norma, repudiada pela jurisprudência, notadamente porque o caráter material, cuja retroatividade é passível de gerar prejuízo ao réu, não está na norma em si, mas nas consequências que dela advêm. 7. Ressalva inafastável da declaração de competência, já que a solução do julgado dela depende, além do que a simples declaração da Justiça Militar pode dar azo a ilegalidade futura. 8. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo de Direito da 2ª Auditoria da Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, o suscitante, nos moldes explanados no voto condutor. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 (CC n. 161.898/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 13/2/2019, DJe de 20/2/2019.) Destaquei CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME CONTRA A LEI DE LICITAÇÕES PRATICADO POR MILITAR EM SITUAÇÃO DE ATIVIDADE CONTRA PATRIMÔNIO SOB A ADMINISTRAÇÃO MILITAR. SUPERVENIÊNCIA DA LEI N.º 13.491/2017. AMPLIAÇÃO DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA CASTRENSE. APLICAÇÃO DA LEI NO TEMPO. PRINCÍPIO DO TEMPUS REGIT ACTUM. SENTENÇA DE MÉRITO NÃO PROFERIDA. NÃO APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PERPETUATIO JURISDICTIONIS. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITANTE. 1. Hipótese em que a controvérsia apresentada cinge-se à definição do Juízo competente para processar e julgar crime praticado, em tese, por militar em situação de atividade contra patrimônio sob a administração militar antes do advento da Lei n.º 13.491/2017. 2. A Lei n.º 13.491/2017 promoveu alteração na própria definição de crime militar, o que permite identificar a natureza material do regramento, mas também ampliou, por via reflexa, de modo substancial, a competência da Justiça Militar, o que constitui matéria de natureza processual. É importante registrar que, como a lei pode ter caráter híbrido em temas relativos ao aspecto penal, a aplicação para fatos praticados antes de sua vigência somente será cabível em benefício do réu, conforme o disposto no art. 2.º, § 1.º, do Código Penal Militar e no art. 5.º, inciso XL, da Constituição da República. Por sua vez, no que concerne às questões de índole puramente processual - hipótese dos autos -, o novo regramento terá aplicação imediata, em observância ao princípio do tempus regit actum. 3. Tratando-se de competência absoluta em razão da matéria e considerando que ainda não foi proferida sentença de mérito, não se aplica a regra da perpetuação da jurisdição, prevista no art. 43 do Código de Processo Civil, aplicada subsidiariamente ao processo penal, de modo que os autos devem ser remetidos para a Justiça Militar. 4. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Auditor da 4.ª Auditoria da 1.ª Circunscrição Judiciária Militar do Estado do Rio de Janeiro, ora Suscitante. (CC n. 160.902/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 12/12/2018, DJe de 18/12/2018.) Destaquei Os delitos de falso testemunho, tipificados nos artigos 346 do CPM e 342, §1º, do CP foram apresentados na exordial acusatória com a seguinte narrativa: [...] Também na mesma data, ainda na sede da 256ª Cia TM/ 54° BPM, às 22:20, os denunciados Cb PM Thiago de Souza Felice, 2° Sgt PM Roberto Batista Silva e Cb PM Célio Oliveira Borges Júnior fizeram afirmação falsa, como testemunhas, em processo administrativo militar (Auto de Prisão em Flagrante militar). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 [...] Também, no dia 6 de maio de 2016, na Avenida Dezessete, n. 445, na Delegacia de Polícia Civil de Plantão de Ituiutaba/MG, os denunciados Cb PM Thiago de Souza Felice, 2° Sgt PM Roberto Batista Silva e Cb PM Célio Oliveira Borges Júnior fizeram afirmação falsa como testemunhas em inquérito policial civil. [...] Segundo a versão do denunciado Cb PM Célio Oliveira Borges Júnior, em diligências nas imediações do local, o mesmo teria visto o fugitivo deixar uma arma de fogo cair no momento em que pulava um muro. A arma de fogo teria sido apreendida no interior de um lote pelo referido militar e momentos após, apresentada à testemunha/vítima Diogo Menezes da Silva. [...] Por fim, os denunciados Cb PM Thiago de Souza Felice, 2° Sgt PM Roberto Batista Silva, Cb PM Célio Oliveira Borges Júnior, 2° Sgt PM Joao Batista dos Santos Filho e 2° Ten PM Rodrigo Ribeiro Milhomem cometeram crime de falso testemunho, nos procedimentos instaurados para a investigação dos fatos. Isso porque, nos depoimentos dos denunciados ouvidos como testemunhas, todos eles fizeram afirmação falsa e calaram a verdade sobre o que, de fato, ocorreu na ocasião que culminou com a morte de Robson, afirmando sobre a ocorrência de luta corporal que não aconteceu, sobre a existência de arma que não estava sob o poder do indivíduo que fugiu, além de terem, no caso dos denunciados Cb PM Anderson Paniago Silva, Sgt PM João Batista dos Santos Filho e 2° Ten PM Rodrigo Ribeiro Milhomem coagido a vítima Diogo a fazerem afirmação falsa durante seu depoimento do IPM. Tais testemunhos falsos foram prestados tanto na Polícia Civil quando no Ministério Público, bem como na Própria Polícia Militar. Na Polícia Civil, em sede do Inquérito Policial n. 0052359-72.2016, prestaram depoimento falso os denunciados Cb PM Thiago de Souza Felice (fls. 48), 2° Sgt PM Roberto Batista Silva (fls. 52) e Cb PM Célio Oliveira Borges Júnior (fls. 61). No Ministério Público, em sede de PIC, prestaram depoimento os denunciados Sgt PM Joao Batista dos Santos Filho (fls. 348) e 2° Ten PM Rodrigo Ribeiro Milhomem (fls. 349). Já na Polícia Militar, em sede de APF, prestaram depoimento os denunciados Cb PM Thiago de Souza Felice (fls. 93), 2° Sgt PM Roberto Batista Silva (fls. 86) e Cb PM Célio Oliveira Borges Júnior (fls. 95). Pois bem. No tocante aos crimes de falso testemunho praticados pelo Cb PM Thiago de Souza Felice e pelo 2° Sgt PM QPR Roberto Batista Silva, verifica-se que a suposta falsidade consistiu na afirmativa feita em sede de auto de prisão em flagrante do Cb PM Anderson Paniago Silva, bem como no inquérito policial instaurado pela Polícia Civil, no sentido de que Robson Nogueira da Cunha (vítima do disparo efetuado pelo Cb PM Anderson Paniago Silva), quando se deparou, na sua residência, com o autor do furto da televisão, teria entrado em luta corporal com ele. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 Tal assertiva teria sido contraposta por Massimiro Antônio Pereira, sogro da vítima, tanto em fase inquisitorial quanto em juízo, uma vez que a referida testemunha afirmou não ter visto a luta corporal e, ainda, disse que o confronto não poderia ter ocorrido em razão do breve espaço de tempo que gastou para chegar ao local e o fato de a vítima já estar ferida. Ora, corroboro do entendimento manifestado no voto vencido no sentido de que o breve espaço de tempo que a referida testemunha levou para chegar ao local não constitui prova segura de que a luta corporal não tenha ocorrido ou que a vítima não tenha tentado, mesmo que brevemente, conter fisicamente o invasor de sua casa (autor do furto) e, consequentemente, que a versão apresentada pelos militares seja falsa; até mesmo porque, como bem salientou o e. Desembargador no mesmo voto, Massimiro Antônio Pereira afirmou não ter visto o momento em que o disparo foi efetuado e atingiu a vítima, ou seja, ele não visualizou a integralidade dos fatos e não viu o contexto em que o disparo foi efetuado ou a posição em que os envolvidos estavam naquele momento. Nesse contexto, entendo que a fragilidade do conjunto probatório não permite a imposição de uma condenação em desfavor do Cb PM Thiago de Souza Felice e do 2° Sgt PM QPR Roberto Batista Silva pelos crimes de falso testemunho tipificados nos artigos 346 do CPM e 342, §1º, do CP. Na mesma esteira, entendo que o conjunto fático-probatório se apresentou insuficiente para a condenação do Cb PM Celio Oliveira Borges Júnior pelos crimes de falso testemunho tipificados nos artigos 346 do CPM e 342, §1º, do CP. Conforme demonstrado alhures, a suposta falsidade em relação a esse embargante consistiu na afirmativa feita em sede de auto de prisão em flagrante, bem como no inquérito policial instaurado pela Polícia Civil, no sentido de que teria avistado o fugitivo, autor do furto, portando uma arma de fogo, a qual teria sido posteriormente apreendida no interior de um lote. Sobre o tipo penal em comento, é oportuno trazer à colação os apontamentos de Luiz Regis Prado: Têm-se, assim, três modalidades de conduta: afirmar o falso, negar ou calar a verdade. Na afirmação do falso há uma “disformidade positiva entre a declaração e a ciência da testemunha que finge uma impressão sensorial que não sentiu ou altera o que sentiu. Ao afirmar o falso significa, portanto, dizer uma coisa positivamente distinta da verdade – dizer que é certo o que não é. [...] Pela teoria subjetiva, uma declaração é falsa quando é desconcordante com o sabido pelo agente. A falsidade encerra uma relação contraditória ou divergente entre o fato asseverado e o sabido – experiência mediante a percepção do fato histórico. A falsidade, portanto, não reside na dissensão entre a afirmação e a verdade objetiva, mas entre o depoimento e a ciência da testemunha ou perito. De consequência, há falso testemunho quando a testemunha afirma uma verdade, querendo afirmar uma falsidade – declara algo distinto do sabido. E, pelo contrário, não há delito – ausência deum elemento TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 do tipo penal – se o agente declara o que sabe, ainda que discordante do realmente acontecido (verdade objetiva). Princípio geral que deve dominar essa matéria é de que a verdade não se entende em sentido real e absoluto, mas em sentido ideológico e relativo. [...] A teoria subjetiva é a correta e a que mais se harmoniza com o comando normativo ínsito no artigo 342 do Código Penal. De primeiro, o bem jurídico protegido – administração da justiça – só é lesado quando se diz coisa distinta da conhecida, porque é em tal hipótese que a autoridade pode incorrer em erro.2 Partindo dessa premissa, entendo que o falso não restou devidamente comprovado nos autos – que o fugitivo, autor do furto, estava portando uma arma de fogo – sobretudo, de acordo com imagens apresentadas no vídeo acostado ao Evento 2 dos autos do Processo n. 0002298-82.2016.9.13.0001 – VÍDEO21. Mais uma vez corroboro do entendimento manifestado no voto vencido no sentido de que as imagens demonstram um homem “correndo em via pública preservando, durante todo o percurso registrado pela câmera, a mão junto à cintura. De fato, não é possível ver o que o fugitivo segurava, para evitar que caísse no curso de sua corrida. Mas, certamente, o fugitivo segurava com a mão algo que não queria que caísse. E este contexto é compatível com a informação prestada pelo apelado CB PM Clélio, e que consta da denúncia”. No mesmo sentido, a dúvida em relação ao fato de o fugitivo estar portando uma arma de fogo restou também consignada no voto condutor do acórdão embargado, senão vejamos: Isto porque o vídeo, apesar de demonstrar ser falaciosa a versão apresentada pelo Cb Célio Oliveira Borges Júnior, não demonstra que o indivíduo perseguido não portava uma arma. De igual forma, os depoimentos das testemunhas não comprovam que o indivíduo não estava armado, tampouco que o apelado Célio Borges tenha colocado a arma por ele apresentada no citado lote. Em outras palavras, não há prova nos autos que atestem, com segurança, que o autor do furto não tinha consigo uma arma de fogo. Nesse contexto, pode-se dizer que não há provas que demonstrem que o embargante tenha prestado seu depoimento apresentando uma versão diversa do fato que tenha entendido ser correspondente aos fatos que presenciou. Em outras palavras, o crime de falso testemunho restaria configurado quando a testemunha faz afirmação diversa da que ele entende por 2 Curso de Direito Penal Brasileiro. 14 ed. rev. atual. e ampl. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p.1464/1466 TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 15 correspondente ao fato que presenciou, o que não foi comprovado no caso em tela. Com base nos mesmos fundamentos, entendo que a absolvição do Cb PM Thiago de Souza Felice e do 2° Sgt PM QPR Roberto Batista Silva pelo crime de por falsidade ideológica previsto no artigo 312 do CPM, que fora determinada pelo juízo primevo, é medida que se impõe, por não haver provas de que eles tenham inserido informações diversas das que perceberam e receberam como verdadeiras para a lavratura do Auto de Prisão em Flagrante (APF) e do Registro de Eventos de Defesa Social (REDS). Extrai-se do REDS 2016-009111827-011 (Evento 10 – PEÇAS IPM3, págs. 13/21 – processo originário) que, apesar de o Cb PM Thiago de Souza Felice ter figurado como gerador e o 2° Sgt PM Roberto Batista Silva como relator do documento, não há provas de que eles tenham inserido informações falsas ou mesmo omitido informações com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. Ademais, a mesma versão foi apresentada pelo 2° Sgt PM Roberto Batista Silva, que figurou como condutor no Auto de Prisão em flagrante do Cb PM Anderson Paniago Silva (Evento 10 – PEÇAS IPM, págs. 18/19). Pelo exposto, dou provimento ao recurso de embargos infringentes para absolver o Cb PM Thiago de Souza Felice e o 1º Sgt PM QPR Roberto Batista Silva dos crimes de falso testemunho, previstos no artigo 346 do CPM e no artigo 342, §1º, do CP e do crime de falsidade ideológica previsto no artigo 312 do CPM e também absolver o Cb PM Célio Oliveira Borges Júnior dos crimes de falso testemunho, previstos no artigo 346 do CPM e no artigo 342, §1º, do CP, nos termos do voto vencido da lavra do e. Desembargador Fernando Galvão da Rocha. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, REVISOR Srs. Desembargadores. Na oportunidade, mantenho o entendimento que expressei no julgamento do recurso de apelação e acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, em seus termos, dar provimento aos presentes embargos infringentes. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, VENCIDO Os ora embargantes objetivam, com o presente recurso, a prevalência do voto vencido da lavra do eminente desembargador Fernando Galvão da Rocha, de forma que seja restabelecida a decisão proferida na primeira instância que os absolveu dos delitos que lhes foram imputados. Após realizar nova análise dos autos, mantenho o mesmo entendimento adotado quando do julgamento do recurso de apelação e nego provimento aos presentes embargos infringentes com os próprios fundamentos lançados no acórdão objurgado, os quais, com a devida vênia, aqui transcrevo: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 16 [...] Conheço do recurso, uma vez que estão presentes todos os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade. Insurge-se o Ministério Público contra a r. sentença proferida pelo Conselho Especial de Justiça (CEJ), sob a premissa de que a decisão absolutória se mostra contrária às provas constantes nos autos. O Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor dos apelados, imputando-lhes a prática dos seguintes delitos: - Fraude processual – art. 347, parágrafo único, do Código Penal (CP) (Cb PM Anderson Paniago Silva, Cb PM Thiago de Souza Felice e 2° Sgt PM Roberto Batista Silva e Cb PM Célio Oliveira Borges Júnior); - Coação – art. 342 do Código Penal Militar (CPM) (Cb PM Célio Oliveira Borges Júnior, Cb PM Anderson Paniago Silva, 2° Sgt PM João Batista dos Santos Filho e 2° Ten PM Rodrigo Ribeiro Milhomem); - Falsidade ideológica – art. 312 do CPM (Cb PM Thiago de Souza Felice, 2° Sgt PM Roberto Batista Silva, 2° Sgt PM João Batista dos Santos Filho, 2° Ten PM Rodrigo Ribeiro Milhomem e 3° Sgt Edson Aparecido Cação); - Falso testemunho – art. 346 do CPM (Cb PM Thiago de Souza Felice, 2° Sgt PM Roberto Batista Silva e Cb Célio Oliveira Borges Júnior); - Falso testemunho – art. 342, § 1º, do CP (Cb PM Thiago de Souza Felice, 2° Sgt PM Roberto Batista Silva e Cb PM Célio Oliveira Borges Júnior). Conforme se verifica na peça acusatória, no dia 26/04/2016, por volta das 14h30min, a guarnição composta, à época, pelos apelados Cb PM Anderson Paniago Silva, Cb PM Thiago de Souza Felice e 2° Sgt PM Roberto Batista Silva se depararou com um cidadão em atitude suspeita, carregando uma televisão LCD, momento em que decidiram abordá-lo. Segundo a versão apresentada pelos apelados, o suspeito adentrou em uma residência, na rua 16, sendo seguido pelos militares. Nesse momento, ele soltou a televisão que carregava e fugiu para os fundos do local, onde teria entrado em luta corporal com o morador da casa, o Sr. Robson Nogueira da Cunha, momento em que, ainda com base na versão dos militares que compunham a guarnição, o autor do furto teria tentado sacar uma arma, motivo pelo qual o apelado Cb PM Anderson Paniago Silva atirou contra ele, atingindo, no entanto, o civil Robson, que não resistiu aos ferimentos e faleceu. O cidadão não identificado, após ter, supostamente, entrado em luta corporal com Robson, fugiu, pulando um muro da residência onde se deram os fatos, e, embora perseguido, não foi mais encontrado. Segundo a versão apresentada pelo Cb PM Célio Oliveira Borges Júnior, em diligências nas imediações do local, ele teria avistado o fugitivo com uma arma de fogo em uma das mãos e, no momento em que pulava um muro, a teria deixado cair. A arma de fogo teria sido apreendida no interior de um lote pelo referido militar e momentos após, foi apresentada à testemunha/vítima Diogo Menezes da Silva. No recurso, o Ministério Público sustenta que a verdade dos fatos foi alterada pelos militares com o nítido propósito de simular uma ação legítima por parte do ora apelado, 3º Sgt PM Anderson Paniago Silva. Assevera que a prova testemunhal contida nos autos evidencia que nenhuma das testemunhas afirmou ter visto a arma supostamente portada pelo autor do furto. Cita, ainda, o vídeo no qual há imagem do referido delinquente empreendendo fuga. Nas imagens capturadas, ao contrário do afirmado pelo apelado Cb PM Célio Oliveira Borges Júnior, constata-se que o indivíduo não tinha em suas mãos qualquer arma de fogo. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 17 Em que pese o vídeo constante no Evento 2 – Vídeo21 dos autos do Processo n. 0002298-82.2016.9.13.0001 – efetivamente demonstrar que o indivíduo em fuga não ostentava qualquer arma de fogo, bem como as testemunhas Massimiro Antônio Pereira, Mário Laurentinho Filho e Diogo Menezes da Silva afirmarem em seus depoimentos que não visualizaram qualquer arma de fogo com a citada pessoa, tais fatos não têm o condão de justificar a imposição de um decreto condenatório aos apelados pela prática do crime de fraude processual. Isto porque o vídeo, apesar de demonstrar ser falaciosa a versão apresentada pelo Cb Célio Oliveira Borges Júnior, não demonstra que o indivíduo perseguido não portava uma arma. De igual forma, os depoimentos das testemunhas não comprovam que o indivíduo não estava armado, tampouco que o apelado Célio Borges tenha colocado a arma por ele apresentada no citado lote. Em outras palavras, não há prova nos autos que atestem, com segurança, que o autor do furto não tinha consigo uma arma de fogo. Desta feita, é imperativa a manutenção da absolvição decretada, com base no art. 439, alínea “e”, do Código de Processo Penal Militar (CPPM), em relação ao delito de fraude processual. Em relação ao delito de coação imputado aos apelados Cb PM Anderson Paniago Silva, 2° Sgt PM João Batista dos Santos Filho e 2° Ten PM Rodrigo Ribeiro Milhomem, entendo que a absolvição, de igual forma, deve ser confirmada. Segundo o Ministério Público, os apelados, na tentativa de sustentar a tese de legítima defesa, coagiram a testemunha Diogo Menezes da Silva. Assevera que a testemunha em questão afirmou que sofreu pressão na PM quando foi prestar depoimento no dia 26/04/2016, quando, já tarde da noite, por volta das 22h30min, o 2º Ten PM Rodrigo Ribeiro Milhomem, o Cb PM Anderson Paniago Silva, o 2º Sgt PM João Batista dos Santos Filho e o advogado Aurélio Pajuaba pressionaram-no para que ele afirmasse que teria visto uma arma de fogo na mão do fugitivo, quando, de fato, não teria visto. Cita, então, trecho do depoimento prestado pela referida testemunha perante a Polícia Militar, no qual há menção de que ela (testemunha) visualizou um indivíduo magro, alto, trajando camiseta de cor verde clara e bermuda, correndo pela via pública segurando na mão um revólver prateado, sendo perseguido por um policial militar em uma motocicleta (Evento 10 – Peças IPM4, fl. 24 – Processo originário). Afirma, entretanto, que a referida testemunha, quando prestou declarações perante a autoridade de Polícia Civil (Evento 10 – Peças IPM8, fl. 39 – Processo originário) não confirmou a versão anteriormente apresentada e, em juízo, manteve essa última versão, acrescentando que não foi ameaçada com arma, mas se sentiu coagida no batalhão, alegando que, para se ver livre daquilo assinaria qualquer coisa (Evento 13 – ÁUDIO/VÍDEO1 – Processo originário). Analisando os depoimentos prestados pela testemunha Diogo Menezes da Silva, em especial o constante no “Evento 222 – OUT1 – Processo originário”, prestado nos autos do Processo n. 0342.16.005235-9, percebe-se que a referida testemunha anuiu com os termos constantes no Auto de Prisão em Flagrante (APF). Todavia, ao ser confrontado pelo representante do Ministério Público, em vista do vídeo constante no Evento 2 – Vídeo21 dos autos do Processo n. 0002298-82.2016.9.13.0001 –, que contém filmagem do indivíduo em fuga sem, entretanto, estar segurando um revólver, alterou a sua versão dos fatos e, ao que parece, tentou justificar as declarações constantes no APF. Destaco, por oportuno, os seguintes trechos do depoimento em questão: “a testemunha afirmou que a pressão que ele sofreu foi no âmbito do lugar e não por parte dos apelados (5’30”/5’45”); que a polícia militar e o advogado (Dr Aurélio) não TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 18 o ameaçaram (6”06”), que não leu o depoimento por ele prestado na polícia militar (27’49”/30’04”).” Diante da situação fática delineada, não há certeza quanto à prática do crime de coação por parte dos militares, motivo pelo qual a absolvição decretada deve ser mantida, todavia, com fulcro no art. 439, alínea “e”, do CPPM. Em relação aos delitos de falsidade ideológica (art. 312 do CPM) e de falso testemunho, previstos nos artigos 346 do CPM e 342, § 1º, do CP comum, em parte, assiste razão ao Ministério Público. A absolvição em relação aos apelados 2° Ten PM Rodrigo Ribeiro Milhomem, 2° Sgt PM João Batista dos Santos Filho e 3° Sgt Edson Aparecido Cação deve ser mantida. Os militares citados figuraram como presidente do APF, escrivão do APF e digitador do REDS, respectivamente. Os militares em tela não tiveram participação no evento que resultou no óbito do civil Robson Nogueira da Cunha e, segundo os depoimentos prestados por eles, somente inseriram nos documentos – APF e Registro de Eventos de Defesa Social (REDS) – as informações que lhes foram repassadas pelos envolvidos e testemunhas. Em seu interrogatório (Evento 162 – VÍDEO9), o apelado 1º Ten PM Rodrigo Ribeiro Milhomem negou a prática dos delitos que lhe foram imputados e afirmou que tudo o que foi transcrito no APF foi dito pelas testemunhas; que o documento foi impresso, sendo oportunizado às testemunhas a leitura do referido documento, para posterior oposição de assinatura; que não houve qualquer coação, seja por ele, pelo seu escrivão ou pelo advogado que patrocinava a defesa do Cb PM Anderson Paniago. Frisou que o Sgt Edson Cação foi selecionado para ser o relator da ocorrência, mas que ele não participou da ocorrência, sendo que tudo o que lhe foi relatado e transcrito no REDS foi informado pelos militares que estavam na ocorrência – Sgt Roberto, Sgt Paniago e Cb Felício –, bem como pelos militares do Grupo Especial para Prevenção Motorizada Ostensiva Rápida (GEPMOR) (Cb Marcos Paulo Nunes, Cb Célio Borges e Sd Vieira), que foram os policiais que localizaram a arma de fogo posteriormente; Disse que se deslocou até a residência da vítima, para tomar parte da situação, local em que encontrou o Sr Massimiro (sogro da vítima) e Wender; que, em razão da complexidade da situação, a confecção do REDS prolongou-se no tempo, o que repercutiu na elaboração do APF, pois esperou o encerramento do REDS para começar a coleta da audição das testemunhas. Disse que selecionou as principais testemunhas que entendeu serem necessárias naquele momento, tendo colhido o depoimento do sr Massimiro, dos civis Clemilson, Mário Laurentino e Diogo (principal testemunha, pois foi a pessoa que viu o policial arrecadando a arma). Afirmou que a coleta dos depoimentos ocorreu de forma tranquila, sendo que todas as testemunhas que chegavam ao local tinham acesso à sala onde estavam ocorrendo as audições; que em momento nenhum foi presenciado por ele qualquer uma das testemunhas sendo coagida por qualquer policial militar que estava ali presente. Asseverou que não solicitou a qualquer testemunha que falasse algo, sendo que tudo o que lhe foi relatado foi transcrito, o escrivão imprimiu, a testemunha teve a oportunidade de ler e assinou por conta própria. Disse que não pode ser responsável pelas divergências constantes nos depoimentos prestados pelas testemunhas em outras oportunidades e reafirmou que o que as testemunhas lhe relataram foi transcrito e foi dada oportunidade para elas lerem e assinarem. Sustentou que sua atuação nesse caso foi íntegra e limpa, que apenas recebeu as informações e colocou no papel, para que as testemunhas assinassem, apenas isso. Asseverou que posteriormente foi informado de que as testemunhas foram chamadas na polícia para prestar depoimentos e que TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 19 Diogo havia dito, nessa oportunidade, que ele havia sido pressionado por policiais militares e por um advogado, mas isso não aconteceu. O apelado, 3º Sgt PM Edson Aparecido Cação, em seu interrogatório (Evento 162-VÍDEO6), negou a prática dos delitos que lhe foram imputados e, em síntese, asseverou que fez constar no REDS exatamente o que lhe foi narrado pelos envolvidos. O apelado, 2º Sgt PM João Batista dos Santos Filho, em seu interrogatório (Evento 162-VÍDEO7), negou a prática dos delitos que lhe foram imputados e, em síntese, asseverou que todas as audições foram transcritas no APF exatamente conforme relatado pelas testemunhas e envolvidos. Ressaltou que, no dia, o presidente do APF, Tenente PM Rodrigo, de forma prudente, cautelosa, após ouvir os depoimentos das testemunhas, lhe ditava, para digitação, os termos conforme relatados pelas testemunhas. Em suma, o conjunto probatório constante nos autos não é hábil a comprovar que os apelados acima citados tinham ciência de que parte das informações que lhe foi repassada pelos envolvidos e testemunhas era inverídica. Desta feita, o conjunto probatório não é suficiente para a imposição de um decreto condenatório. Lado outro, entendo que os apelados Cb PM Thiago de Souza Felice, 2° Sgt PM Roberto Batista Silva e Cb PM Célio Oliveira Borges Júnior devem ser condenados pelos delitos em comento. Os apelados Cb PM Thiago de Souza Felice e 2° Sgt PM Roberto Batista Silva fizeram afirmação falsa, ao serem ouvidos como testemunhas, no APF do Cb Anderson Paniago Silva (Evento 10 – PEÇAS IPM4, fl. 25 e fls. 18/19, respectivamente), bem como no inquérito policial instaurado pela Polícia Civil (Evento 10 – PEÇAS IPM3, fls 49/52 e fls. 53/56, respectivamente). O falso testemunho consiste nas declarações por eles prestadas, no sentido de que a vítima do disparo efetuado pelo policial militar, Robson Nogueira da Cunha, teria se atracado, entrado em luta corporal com o autor do furto da televisão, o que não condiz com a verdade, conforme se depreende dos depoimentos prestados pela testemunha Massimiro Antônio Pereira. No inquérito instaurado pela Polícia Civil, a referida testemunha prestou depoimento nos termos que seguem (Evento 10 - Peças IPM3 – fls. 23/25), sendo o referido depoimento confirmado em juízo (Evento 12 – VÍDEO1 – Processo originário). [...] É sogro da vítima Robson; Que no dia dos fatos o depoente estava em sua casa, situada no mesmo terreno da casa da vítima, aos fundos; que o depoente estava na sala de sua casa, situada em frente ao portão de entrada da residência; que a residência de Robson se situa na frente da casa do depoente, no mesmo terreno; que das sala do depoente é possível avistar a rua; que de repente o depoente avistou um rapaz adentrando na residência de Robson, pelo portão, segurando uma televisão com as duas mãos; (...) que logo atrás do suspeito, estacionou uma viatura da polícia militar na porta da casa de Robson, tendo descido três policiais militares, empunhando arma de fogo, determinando que o suspeito parasse ali e se rendesse; (...) que neste momento o bandido soltou a televisão, dizendo 'tô de boa, tô de boa", conforme se expressa o depoente; que então o bandido evadiu correndo, adentrando no terreiro da casa de Robson; que o depoente também acompanhou os policiais militares, adentrando juntamente na casa de Robson; que existe um muro de placas que limita a casa de Robson e do depoente, o que impediu o depoente de avistar quem efetuou o disparo; que ao chegar no terreiro, "em questão 10 segundos no máximo", conforme esclarece o depoente, o depoente se deparou TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 20 com Robson caindo ao solo, baleado com um tiro nas costas, no terreiro de sua casa; que Robson ainda foi caindo lentamente no chão, aparentemente perdendo a vida; que os policiais militares estavam com a arma em punho, direcionada ao bandido e a Robson, mas o depoente não sabe dizer qual dos policiais militares atirou; que neste momento o bandido já estava distante dali, pulando o muro da casa de Robson, para outra residência, há uns dez metros: de distância de Robson (...) Que neste momento os policiais não deram buscas no local para procurar a arma de fogo, e acredita que só retornaram ali para fazerem as buscas horas depois; que inclusive o filho do depoente, Wender, acompanhou todas as buscas; que afirma que o ladrão não estava armado, pois avistou toda a perseguição dos PM’s e fuga do mesmo, e em nenhum momento avistou arma de fogo ali no local dos fatos; que tomou conhecimento posteriormente que não foi achada nenhuma arma de fogo no local nem nas redondezas; que somente três dias depois o depoente, por meio da imprensa, tomou conhecimento que haviam achado uma arma de fogo em um terreno baldio e que os policiais afirmaram em reportagem que seria do bandido; que o depoente afirma ser impossível a ocorrência de luta corporal entre a vítima e o bandido, pois presenciou todo o ocorrido e desde o momento da entrada do bandido na casa de Robson sendo perseguido pelos policiais militares até se deparar com a vítima caída ao solo, levou no máximo dez segundos, sendo que ressalta que quando chegou viu Robson baleado pelas costas, o bandido já estava longe, pulando o muro da casa, há aproximadamente dez metros da vítima; que não sabe dizer o motivo pelo qual o depoente não está qualificado REDS noticiador dos fatos, uma vez que foi a única testemunha ocular de todo o ocorrido; que inclusive foi ouvido no tático móvel no dia dos fatos na condição de testemunha, e neste ato fornece cópia de seu depoimento prestado no dia dos fatos junto a polícia militar. [...] O falso testemunho praticado pelo apelado Cb PM Célio Oliveira Borges Júnior consiste nas declarações por ele prestadas no APF (Evento 10 – PEÇAS IPM4, fl. 27), bem como no Inquérito Policial civil (Evento 2 – NF/PIC9, fls. 46/48 do Processo n. n. 0002298-82.2016.9.13.0001) no sentido de que avistou o indivíduo autor do furto em fuga na rua 12, sentido av. 39, portando um revólver cromado na mão, o que não condiz com a verdade, de acordo com o vídeo constante no Evento 2 – Vídeo21 dos autos do Processo n. 0002298-82.2016.9.13.0001, que contém a filmagem do indivíduo em fuga sem, entretanto, estar segurando um revólver. Diante desses fatos – falsidade das informações por eles prestadas –, restou igualmente comprovado que os apelados Cb PM Thiago de Souza Felice e 2° Sgt PM Roberto Batista Silva praticaram o crime de falsidade ideológica, pois omitiram informações e inseriram informações falsas no REDS 2016-009111827-011 (Evento 10 – PEÇAS IPM3, fls. 13/21 – processo originário), com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, para justificar conduta praticada pelo Cb PM Anderson Paniago que ensejou o óbito do civil Robson Nogueira da Cunha. No que tange ao delito de falso testemunho, consideradas as declarações prestadas no inquérito policial civil, entendo que a capitulação correta seria a prevista no art. 346 do CPM, em razão de a conduta praticada pelos apelados caracterizar crime militar, nos termos do art. 9º, I, do CPM. Todavia o Ministério Público, desde o oferecimento da denúncia até quando da interposição do recurso de apelação, capitulou a conduta TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 21 delituosa dos militares no tipo penal previsto no art. 342, § 1º, do CP comum. Entretanto entendo que tal fato não enseja qualquer nulidade e não obsta a imposição de pena, uma vez que a definição jurídica é a mesma. Os preceitos primários dos tipos penais em comento são similares, havendo, entre eles, parca distinção. Falso testemunho ou falsa perícia Art. 346. Fazer afirmação falsa, ou negar ou calar a verdade, como testemunha, perito, tradutor ou intérprete, em inquérito policial, processo administrativo ou judicial, militar: Pena - reclusão, de dois a seis anos. Aumento de pena § 1º A pena aumenta-se de um têrço, se o crime é praticado mediante subôrno. Retratação § 2º O fato deixa de ser punível, se, antes da sentença o agente se retrata ou declara a verdade. Falso testemunho ou falsa perícia Art. 342. Fazer afirmação falsa, ou negar ou calar a verdade como testemunha, perito, contador, tradutor ou intérprete em processo judicial, ou administrativo, inquérito policial, ou em juízo arbitral: (Redação dada pela Lei nº 10.268, de 28.8.2001) Pena - reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa. (Redação dada pela Lei nº 12.850, de 2013) (Vigência) § 1o As penas aumentam-se de um sexto a um terço, se o crime é praticado mediante suborno ou se cometido com o fim de obter prova destinada a produzir efeito em processo penal, ou em processo civil em que for parte entidade da administração pública direta ou indireta.(Redação dada pela Lei nº 10.268, de 28.8.2001) § 2o O fato deixa de ser punível se, antes da sentença no processo em que ocorreu o ilícito, o agente se retrata ou declara a verdade.(Redação dada pela Lei nº 10.268, de 28.8.2001) Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público, para condenar os apelados Cb PM Thiago de Souza Felice e 2° Sgt PM QPR Roberto Batista Silva, pela prática dos delitos de falsidade ideológica, previsto no art. 312 do CPM, e de falso testemunho, previsto nos artigos 346 do CPM e 342, § 1º, do CP comum, e para condenar o apelado Cb PM Célio Oliveira Borges Júnior pela prática do delito de falso testemunho, previsto nos artigos 346 do CPM e 342, § 1º, do CP comum. Diante do exposto, passo à fixação das penas: [...] Ante o exposto, DOU PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, para CONDENAR os apelados Cb PM Thiago de Souza Felice e 2° Sgt PM QPR Roberto Batista Silva pela prática do delito de falsidade ideológica, previsto no art. 312 do CPM, e de falso testemunho, previsto nos artigos 346 do CPM e 342, § 1º, do CP comum, e para condenar o apelado Cb PM Célio Oliveira Borges Júnior pela prática do delito de falso testemunho, previsto nos artigos 346 do CPM e 342, § 1º, do CP comum. DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE DOS APELADOS, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, em relação ao delito de falsidade ideológica, previsto no art. 312 do CPM, nos termos do art. 125, inciso VI, do CPM. [...] TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 22 É como voto. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator, para dar provimento aos embargos infringentes. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, VENCIDO Mantenho meu entendimento exposto no julgamento da apelação, pelo que peço vênia para acompanhar a divergência. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do desembargador relator. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. Desembargador relator, para dar provimento aos embargos infringentes. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 27 de setembro de 2023. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator